Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDENCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE COM O FATO OCORRIDO. PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido nos autos, sobretudo, depoimentos das testemunhas e da apreensão da res na posse do réu, não há falar absolvição.

2. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelo réu. 2.1. Consoante o disposto no verbete sumular no 567 do STJ, a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação.

3. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula 582 do STJ.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

5. No processo utilizado para negativar a conduta social do réu, ao tempo da prática do crime analisado no presente apelo, já havia sido proferida sentença declarando extinta a punibilidade dele. 4.1 Deste modo, na data em que foi cometido o crime que se apura no presente recuso, o réu não estava cumprindo pena referente ao processo utilizado pelo juízo sentenciante para negativar o referido vetor.

6. É admissível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência do réu. No entanto, deve a fração de aumento atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A imposição do regime fechado se mostra desproporcional, tanto com o fato ocorrido, como também diante da pena imposta, que foi inferior a 4 (quatro) anos, devendo, desta forma, o regime para o início do cumprimento da pena ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.